Tribunal: TJDFT
Processo: 0718514-40.2018.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0718514-40.2018.8.07.0007 EMBARGANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. EMBARGADO: EMILIO GARCIA DE PAULA, MARIA DAS DORES FIUZA GARCIA DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre as partes (id. 13693064) e extingo o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Intimem-se. Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado. Retornem os autos ao Primeiro Grau para arquivamento. Brasília - DF, 22 de janeiro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora